Tribunal: TJBA
Processo: 8013509-83.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8013509-83.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): CLAUDIUS FABIO CARAN BRITTO APELADO: ANTONIO BISPO DAS NEVES Advogado(s):LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA, MATEUS SANTOS DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO NÃO CABÍVEL PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO – ART. 1.022, CPC – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada. In casu, o acórdão embargado esclareceu adequadamente a controvérsia sobre a fixação da DIB, considerando as sucessivas concessões e cessação do benefício em junho de 2022, afastando a alegação de prescrição. Assim, na medida em que o aresto de ID 70405317 reconhece a data de cessação do benefício em 30/06/2022, a data do início do benefício – DIB, será em 01/07/2022, devendo esta data ser tomada como referência. Nesse prisma, não se vislumbra vício, pois o acórdão limitou-se a sanar questão específica, conforme a função integrativa dos embargos. Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível de nº 8013509-83.2022.8.05.0256, tendo como Embargante - ANTONIO BISPO DAS NEVES e, como Embargado - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador,. 3/A